Tribunal: TJES
Processo: 0005724-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005724-11.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005724-11.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Henrique Rodrigues da Silva contra sentença que o condenou às sanções dos artigos 157, §2º-A, inciso I, 311 e 340 do Código Penal, impondo-lhe pena de 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, além de 1 mês de detenção, com pagamento de 28 dias-multa, em regime inicial fechado. Os fatos narram que o réu, em 03 de agosto de 2023, utilizando-se de grave ameaça com arma de fogo, subtraiu dois aparelhos celulares e documentos pessoais de duas vítimas, e posteriormente adulterou o sinal identificador de sua motocicleta e registrou boletim de ocorrência falso, visando ocultar o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a qualificadora do emprego de arma de fogo, dado que a arma não foi apreendida ou periciada; (ii) estabelecer se as condutas previstas nos artigos 311 e 340 do Código Penal devem ser desclassificadas para o crime de fraude processual (artigo 347 do Código Penal); (iii) verificar se é cabível a readequação do valor da indenização cível fixada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora do emprego de arma de fogo se mantém, uma vez que, conforme jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma são dispensáveis quando provadas por outros meios, como a prova testemunhal, que comprovou a grave ameaça exercida com arma de fogo no momento do roubo (AgRg no HC n. 791.065/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 2024).

A prova testemunhal e material contida nos autos confirma a prática dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e comunicação falsa de crime (art. 340 do CP). As imagens de videomonitoramento e o boletim de ocorrência falso registrado pelo réu após o roubo demonstram a tentativa de ocultação do crime, afastando a possibilidade de desclassificação para fraude processual.

A indenização cível às vítimas está devidamente fundamentada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, como forma de reparação pelos danos morais sofridos, não havendo justificativa para a readequação do valor fixado em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a manutenção da qualificadora de roubo majorado, desde que comprovada por outros meios de prova, como testemunhos.

A adulteração de sinal identificador de veículo automotor e a comunicação falsa de crime configuram delitos autônomos e no caso restaram devidamente provados não comportando desclassificação para fraude processual.

A indenização cível fixada com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal deve ser mantida quando adequadamente fundamentada como reparação pelos danos causados às vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, I; art. 311; art. 340; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 791.065/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005724-11.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recuro de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA
por irresignado com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do artigo 157, §2º-A, inciso I, artigo 311 e 340, todos do Código Penal, impondo-lhe pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) mês de detenção, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de agosto de 2023, por volta de 13h32min, na Rua Maria Barbara de Oliveira, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, próximo ao restaurante Angatu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o acusado subtraiu para si 1 (um) aparelho celular Apple iPhone 12 da vítima Michele Lima Cerqueira Neumann e 1 (um) aparelho celular Xiaomi Redmi 9C, 1 (um) cartão de débito Nubank e a CNH da vítima Carla Gabriela Souza Bispo Mota.

Em suas razões recursais, a defesa requer o decote da qualificadora do emprego de arma de fogo, e ainda, a desclassificação das condutas dos artigos 311 e 340 do Código Penal para o crime de fraude processual previsto no artigo 347 do Código Penal e, o afastamento da reparação cível.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Em seu recurso a defesa, inicialmente busca o afastamento da qualificadora referente ao emprego de arma de fogo, asseverando ainda que não houve a apreensão e nem mesmo perícia da referida arma.

Ouvida em juízo, a vítima Carla Gabriela Souza Bispo, ouvida em juízo, disse:

“
(...)que estava despercebida no celular quando passou uma moto, e quando chegou próximo ao carro, quando apertou a chave do carro, o motociclista fez o retorno e fechou a depoente em direção ao carro; que ele anunciou o assalto, estava muito nervoso e alterado, e foi tudo muito rápido; que ele mandava a depoente passar o celular, senão ele lhe daria um tiro; que ficou sem reação e ele já puxou seu celular; que ele mandou a MICHELE passar o celular também, mas ela nem tinha percebido que era um roubo; que a depoente mandou ela entregar o celular a ele e ele gritou “você tá achando que é brincadeira, sua desgraça? Passa o celular que eu vou te dar um tiro (...)”.

Portanto, restou evidente pela palavra da vítima que não obstante a não apreensão da arma de fogo, no momento do crime o réu a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grava com o disparo de um tiro caso a mesma não obedecesse suas ordens, mediante a utilização de uma arma de fogo, sendo que de acordo com a jurisprudência dominante, a apreensão e eventual perícia da arma é dispensável quando provada através da prova testemunhal, como foi o caso, razão pela qual deve ser indeferido o pleito defensivo em relação a este ponto.

Nesse sentido:

VII - Com relação à causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 791.065/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Latente ainda nos autos a incursão do réu nos delitos tipificados nos artigos 311 e 340 do Código Penal, senão vejamos.

Os autos apontam que a partir da identificação da motocicleta pelas câmeras de videomonitoramento, os policiais civis também identificaram o acusado. No dia 04 de agosto de 2023, os policiais enviaram uma intimação, via whatsapp, para o número de telefone do acusado, já cadastrado no sistema da PCES, visando o comparecimento do réu na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimento sobre os fatos apurados. No momento em que os civis visualizaram a foto do whatsapp do réu, verificaram que ele estava com a mesma camiseta utilizada no momento do roubo.

Consigna ainda que no dia seguinte, 05 de agosto de 2023, após vitimar Carla Gabriela Souza Bispo Mota e Michele Lima Cerqueira Neumann, a fim de encobrir o delito que havia cometido, o acusado compareceu até à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para registrar uma ocorrência de furto da placa de sua motocicleta. Dois dias depois, 07 de agosto de 2023, o acusado compareceu ao 5ª Distrito de Polícia de Jardim Camburi para prestar esclarecimentos sobre o roubo já em posse do boletim unificado registrado anteriormente.

Acerca de tais fatos, como bem destacou o magistrado em sua sentença, vejamos:

“
(...). E
m que pese a negativa de autoria do acusado, verifico que esta não possui plausibilidade. Isto porque, o réu disse que deixou sua motocicleta no final de julho de 2023 na porta da casa de sua mãe e que somente percebeu a ausência da placa no dia 05 de agosto do mesmo ano, data em que foi registrado o Boletim Unificado. Entretanto, as imagens contidas na mídia destes autos demonstram que o acusado estava em posse da motocicleta no dia 03 de agosto de 2023, data em que foi consumado o roubo, fato este confessado pelo próprio acusado em Juízo. Ou seja, durante o período em que o acusado alega ter deixado a motocicleta na porta da casa de sua genitora houve a consumação do delito de roubo. Ainda, pelas imagens, verifica-se que a motocicleta estava com a placa SFQ-0E60, o que ensejou a identificação da moto e, por consequência, do acusado. Portanto, totalmente sem plausibilidade a versão apresentada pelo acusado, sobretudo considerando seu próprio interrogatório em Juízo confessou a prática do roubo no dia 03 de agosto de 2023 e, das imagens, restou demonstrado que estava com as placas.
(...)

Dessa
forma, ficou comprovado que o acusado promoveu a adulteração do sinal identificador de sua motocicleta ao retirá-la, pois quando foi apreendida, na data de 23/08/2023, estava sem a placa original SFQ-0E60.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos não apenas pelas vítimas mas também pelo magistrado e pela materialidade delitiva inserta nos autos, resta evidente a incursão do réu também nas penas dos artigos 311 e 340, do Código Penal, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação dos crimes.

Em seguida, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização às vítimas.

Novamente aos autos, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido às vítimas como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária pelos crimes praticados pelo réu.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.